Tribunal: TJBA
Processo: 8051236-68.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051236-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON DA SILVA CAMPOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS CONSTATADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EFEITO MODIFICATIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR O REALINHAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) A 125% E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DESDE A IMPETRAÇÃO. CONSECTÁRIOS PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS (ART. 25 DA LEI 12.016/2009). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão proferido em mandado de segurança em que, sem adentrar no mérito, denegou a segurança vindicada, na forma do art. 19 da Lei 12.016/2009. 2. Vícios no acórdão constatados. Erro material: premissa equivocada. Policial militar na inatividade. Proventos calculados com base no soldo do posto imediatamente superior (1º Tenente). 3. Omissão: não apreciado o pedido de realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao percentual de 125% (posto de 1º Tenente). Vícios supridos. 4. Gratificação incorporável na inatividade (arts. 102, II, “a” e “b”; 110-B; 110-D da Lei 7.990/2001). Percentual de 125% para tenentes e oficiais, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. Prova pré-constituída. Direito líquido e certo configurado. 5. Concessão de segurança para majorar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para 125% quando os proventos são calculados sobre o soldo de 1º Tenente. Precedentes do TJBA. 6. Fazenda Pública. Consectários. Diferenças devidas desde a impetração (Súmulas 269 e 271 do STF). Atualização e juros conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação do art. 3º da EC 113/2021 (SELIC acumulada mensalmente). 7. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conceder a segurança. Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009; Súmulas 512/STF e 105/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051236-68.2022.8.05.0000, em que figuram como EMBARGANTE ADAILTON DA SILVA CAMPOS e, como embargado, O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA, NO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora.